Tribunal: TJSP
Processo: 1023815-40.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – TRANSPORTE TERRESTRE E MARÍTIMO. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE. Alegação de que a carga transportada sofreu avarias. Ausência de prova do momento em que as avarias ocorreram. Hipótese em que o estado das mercadorias foi avaliado apenas uma semana depois da sua chegada a Fremantle (Austrália), passando, inclusive,

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – TRANSPORTE TERRESTRE E MARÍTIMO. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE. Alegação de que a carga transportada sofreu avarias. Ausência de prova do momento em que as avarias ocorreram. Hipótese em que o estado das mercadorias foi avaliado apenas uma semana depois da sua chegada a Fremantle (Austrália), passando, inclusive, pelos cuidados de uma empresa de transporte local estranha à lide, o que não confere certeza quanto ao momento de ocorrência dos danos. Impossibilidade de responsabilização das rés diante da inexistência de prova inequívoca do nexo de causalidade. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.

CLÁUSULAS PREVENDO INCOTERMS – CIF E EX WORKS. Impugnação da apelante. NÃO CONHECIMENTO: Não pode a parte formular pedido novo nas razões recursais. Há assim verdadeira inovação em sede recursal. Não conhecimento do recurso nesta parte.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA